Tribunal: TJSP
Processo: 1012963-83.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de
Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais – Tratamento oncológico (quimioterapia com Daratumumabe) e transplante de medula óssea – Prescrição médica comprovada – Demora injustificada superior ao prazo da RN ANS 566/2022 (art. 3o, XVI) – Negativa abusiva – Relação de consumo (Súmula 608 STJ) – Prevalência da indicação

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de
Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais – Tratamento oncológico (quimioterapia com Daratumumabe) e transplante de medula óssea – Prescrição médica comprovada – Demora injustificada superior ao prazo da RN ANS 566/2022 (art. 3o, XVI) – Negativa abusiva – Relação de consumo (Súmula 608 STJ) – Prevalência da indicação médica – Falha na prestação de serviço configurada – Dano moral caracterizado, mantido em R$ 10.000,00 por razoabilidade e proporcionalidade (Súmula 326 STJ) – Multas em R$ 1.000,00 por dia (teto R$ 30.000,00) mantidas, com possibilidade de futura adequação (art. 537, §1o, CP) – Valor da causa: manutenção do critério fixado na origem – Justiça gratuita indeferida à Ré por ausência de prova de hipossuficiência (Súmula 481 STJ) – Direito fundamental à saúde – Relação contratual – Sentença mantida – Recursos improvidos.